Tribunal: TJDFT
Processo: 0723140-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE. PRELIMINAR REJEITADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.
1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3. A sentença examinou com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pleito absolutório.
4. Não pode a revisão criminal funcionar como uma apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário.
5. In casu, o requerente pretende a revisão da pena por mero inconformismo com as fundamentações apresentadas no decreto condenatório, buscando a rediscussão de questões protegidas pela coisa julgada, sem que tenha havido no julgado ofensa à lei ou à evidência dos autos.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.